Tribunal: STJ
Processo: 5015199-90.2023.8.24.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219366 - SC(2025/0225117-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMARILDO ALCINO DE MIRANDA - SC018037
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

MÉRITO
DO
APELO
NOBRE.
ANÁLISE.
SÚMULA
182/STJ.
DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO
ULTRAPASSADO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que
deixou de conhecer do agravo em recurso especial, incide a
Súmula 182/STJ.
2. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte,
mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é
incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não
admitido.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/03/2026
31/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 90c1ea7d-4442-4cd0-bbe4-7ba22d1a5e20

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219366 - SC(2025/0225117-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMARILDO ALCINO DE MIRANDA - SC018037
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

MÉRITO
DO
APELO
NOBRE.
ANÁLISE.
SÚMULA
182/STJ.
DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO
ULTRAPASSADO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que
deixou de conhecer do agravo em recurso especial, incide a
Súmula 182/STJ.
2. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte,
mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é
incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não
admitido.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS ROBERTO
MACHADO DOS SANTOS contra a decisão por mim proferida que não conheceu do
agravo em recurso especial (fls.
).
679/681
Nas razões, a parte agravante afirma que a controvérsia aventada no
recurso especial é de natureza jurídica, consistente no controle de legalidade do meio
de prova utilizado para fundamentar a condenação, especialmente quanto à
observância do
do Código de Processo Penal. Não se pretende o revolvimento
art. 226
(fl. 695).
do conjunto fático-probatório, mas a verificação da validade jurídica da prova
Ao final, requer a reconsideração da decisão impugnada ou a remessa do
agravo para julgamento colegiado, a fim de conhecer e prover o recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54541501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:06
Código de Controle do Documento: 2ebe4c59-aa23-4c44-b9f1-82a1b6ec3ea5

VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida, pois o agravante não logrou
desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a trago ao Colegiado para confirmação.
Inicialmente, esclareço que o
§ 1o, do Código de Processo Civil,
art. 1.021,
aplicável no âmbito criminal em razão do comando normativo contido no
o do
art. 3
Código de Processo Penal, em harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece
que, [n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um
, razão pela qual
único dispositivo
, ou seja, em todos os seus fundamentos,
deve ser impugnada na sua integralidade
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pelo agravante não foi
conhecido porque deixaram de ser impugnados os fundamentos da decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que não admitiu o apelo
nobre, relativos à
e à
o que atraiu a incidência da
Súmula 7/STJ
Súmula 284/STF,
(fls.
).
Súmula 182/STJ
679/681
Todavia, o agravante, neste agravo regimental, não impugnou o antes citado
fundamento, restringindo-se a sustentar a inaplicabilidade da
e a reiterar
Súmula 7/STJ
a alegação de violação dos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o
Verbete Sumular
:
182/STJ, in verbis é inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Ademais, não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por
conseguinte, mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é
incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
Ilustrativamente: EDcl no AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.343.897/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe
8/8/2023,
15/8/2023.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54541501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:06
Código de Controle do Documento: 2ebe4c59-aa23-4c44-b9f1-82a1b6ec3ea5

Documento eletrônico VDA54541501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:06
Código de Controle do Documento: 2ebe4c59-aa23-4c44-b9f1-82a1b6ec3ea5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.219.366 / SC
Número Registro: 2025/0225117-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50091191320238240045 50151999020238240045
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: CARLOS ROBERTO MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMARILDO ALCINO DE MIRANDA - SC018037
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO
: AMARILDO ALCINO DE MIRANDA - SC018037
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADO : AMARILDO ALCINO DE MIRANDA - SC018037
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA55564607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 73e421f9-9bf7-43d1-b24e-678c3cdd1aa0

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
31/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:22
Código de Controle do Documento: 73e421f9-9bf7-43d1-b24e-678c3cdd1aa0